Tribunal: STF
Processo: HC 263261
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 1.018.629, do Superior Tribunal de Justiça. 



    2; Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a revogação da prisão preventiva do paciente.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 258.454-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui designado redator p/ acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 259.182-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça, assim ementado:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    8. O STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    9. No caso, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, visto que, após desentendimento por cobrança de dívida, o paciente foi até o seu carro, onde guardava arma de fogo com numeração suprimida e efetuou diversos disparos contra o portão do estabelecimento comercial, colocando em risco a vida das pessoas que estavam no interior do imóvel, tendo efetivamente atingido a perna de uma delas”. Ainda nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do decreto prisional:



    “Conforme consta do inquérito policial, (...) (o paciente) dirigiu-se à empresa (...) para cobrar valores decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 23/06/2025, ocasião em que, após discussão verbal, foi até seu veículo, pegou uma arma de fogo e efetuou entre quatro e cinco disparos contra a porta do estabelecimento comercial, atingindo com um dos projéteis a perna da vítima (...).



    (...)



    O iter criminis revela que o conduzido, após apoderar-se da pistola Taurus modelo PT 638, calibre .380 ACP, retornou ao estabelecimento comercial já empunhando o artefato bélico, com manifesta intenção de intimidar as vítimas mediante grave ameaça. A sequência dos fatos evidencia que o agente assumiu conscientemente o risco de produzir resultado morte, efetuando entre quatro e cinco disparos em direção à porta do estabelecimento, em flagrante menosprezo pela incolumidade física das pessoas presentes no local, culminando com o atingimento por projétil de arma de fogo da vítima (...) na região da perna. 



    (...)



    A gravidade concreta do delito é exponencialmente majorada pela utilização de arma de fogo irregular, conforme se depreende das características técnicas do artefato bélico apreendido. 



    (...) 



    A conjugação da tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo com a posse irregular de artefato bélico adulterado evidencia a periculosidade social do agente. 



    O modus operandi revela personalidade criminosa voltada para a resolução de conflitos mediante emprego de violência armada, circunstância que impõe a necessidade imperiosa de segregação cautelar para tutela da ordem pública, considerando o elevado risco de reiteração delitiva e a potencialidade lesiva da conduta, que poderia ter resultado em homicídio consumado caso os disparos tivessem atingido região vital das vítimas” (grifos acrescidos).



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator